Tribunal: TCU
Processo: 012.714/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em desfavor de diversos responsáveis do Departamento de Engenharia e Construção do Exército (DEC) e da Diretoria de Obras de Cooperação (DOC), em razão da suposta inexecução total do objeto previsto no Termo de Cooperação 665/2010-DPP, firmado entre o Ministério de Transportes, representado pelo Dnit, e o Ministério da Defesa, representado pelo DEC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em desfavor de diversos responsáveis do Departamento de Engenharia e Construção do Exército e da Diretoria de Obras de Cooperação, em razão da suposta inexecução do objeto previsto no Termo de Cooperação 665/2010-DPP, firmado entre o Ministério de Transportes, representado pelo DNIT, e o Ministério da Defesa, representado pelo DEC. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual os Srs. Olavo Guisard Leal Ferreira, André Luiz Stangl Risse, Rubens Correa Leão e Wagner Oliveira Gonçalves; 9.2. julgar regulares as contas dos Srs. Joaquim Maia Brandão Júnior, Antônio Carlos Pavão Madureira e Fábio de Souza Pereira Borges e dar-lhes quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Ítalo Fortes Avena e Carlos Alberto Almeida da Silva, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército e à Diretoria de Obras de Cooperação, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aos responsáveis, para ciência; e 9.5. arquivar os presentes autos.